Tribunal: TJSP
Processo: 1089194-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação. Ação de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. Insurgência da parte requerente somente em relação à multa arbitrada. Multa por litigância de má-fé bem aplicada face a evidente atuação temerária da apelante. Sentença mantida. Recurso improvido.